Tribunal: STF
Processo: AI 654463
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA
   279). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
   AMPLA DEFESA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.